Tribunal: TJPA
Processo: 0061654-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061654-11.2011.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo Estado do Pará e pela Distribuidora Big Benn S.A., mantendo sentença que reconheceu a decadência de créditos de ICMS, nos termos do art. 150, §4º, do CTN, e fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC.

2.

O Estado sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, defendendo fixação equitativa dos honorários e eventual sobrestamento com base no Tema 1255/STF. O escritório patrono da parte autora aponta omissão quanto à base de cálculo da verba honorária e à ausência de majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter os honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sem aplicação da equidade ou sobrestamento do feito; (ii) saber se há omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa aos honorários, mantendo a fixação nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, que afasta a apreciação equitativa quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico.
6. A ausência de acolhimento da tese de fixação por equidade ou de sobrestamento com base em precedente não vinculante não caracteriza omissão.
7. Quanto aos embargos opostos pelo patrono da parte autora, não há omissão quanto à base de cálculo, pois o acórdão manteve expressamente os critérios adotados na origem, com observância do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
8. Assiste razão, contudo, quanto à ausência de manifestação acerca da majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, cabível quando desprovido o recurso, devendo a verba honorária ser majorada em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração do Estado do Pará conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração de Silveira, Athias, Soriano de Mello, Bentes, Lobato & Scaff – Advogados conhecidos e parcialmente providos, para majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos do acórdão.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão fixa honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ, afastando a apreciação equitativa. 2. É obrigatória a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, §4º, e 156, V; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1255; STJ, orientação sobre honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID Nº 30210119, BEM COMO, CONHECER E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID Nº 30445607, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF - ADVOGADOS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29992528, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelações nº 0061654-11.2011.8.14.0301, interpostos pelo Estado do Pará e pela Distribuidora Big Benn S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal, cumulada com pedido de tutela antecipada, movida pela Distribuidora Big Benn S.A.

A peça inicial narra que o autor, pessoa jurídica de direito privado, teria sido autuada em 12 de dezembro de 2008, mediante a lavratura dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nºs 182008510000418-0, 182008510000419-9, 182008510000420-2, 182008510000421-0, 182008510000422-9, 182008510000423-7, 182008510000424-5, 182008510000425-3, 182008510000426-1 e 182008510000427-0, sob a alegação de ausência de recolhimento do ICMS referente a mercadorias sujeitas à antecipação de entrada no território paraense, nos períodos de janeiro a outubro de 2003.

A empresa afirma que, embora tenha apresentado impugnação administrativa, todos os créditos tributários foram considerados devidos.

Alega ainda que tais créditos estão fulminados pela decadência, pois o lançamento teria ocorrido mais de cinco anos após os fatos geradores, nos termos do art. 150, §4º, do CTN, sendo tributo sujeito a lançamento por homologação e havendo pagamento parcial do imposto.

Defende, por fim, que houve recolhimento do tributo conforme apuração da própria fiscalização, inexistindo infração, e destaca os prejuízos advindos da situação irregular junto ao Fisco, como restrição cadastral, não emissão de certidão negativa e apreensão de mercadorias.

Ao final, pede, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e, no mérito, a declaração de nulidade dos autos de infração, com o consequente afastamento das sanções administrativas e a condenação do Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, nota-se que o fisco reconhece que houve o pagamento parcial do imposto, o que é reforçado pelo que consta das próprias autuações ao trazerem como ocorrência, a exemplo do ID Num. 3403585 - Pág. 1, que “O CONTRIBUINTE RECOLHEU À MENOR A ANTECIPAÇÃO DO ICMS SOBRE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (...)”.Pelo exposto, é de se concluir que deve ser utilizada, para o caso dos autos, a regra da decadência, contida no art. 150, §4º, do CTN, que estabelece o prazo de 5 anos
a contar da ocorrência do fato gerador
.

Os fatos geradores descritos no auto de infração guerreado se referem ao período de janeiro a outubro de 2003. Considerando o lapso temporal entre o fato gerador e a notificação do auto de infração (12/12/2008), vejo que se consumou a decadência em relação aos créditos tributários que fundamentaram o auto de infração, uma vez decorrido mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador e a notificação do auto de infração.

Assim, por ter o Fisco notificado a parte autora após o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos para se consumar a homologação tácita, deve ser reconhecida a decadência do direito do Fisco de autuar a autora e, assim ser declarada a nulidade dos autos de infração vergastados, nos termos do art. 150, §4º do CTN.

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 156, V do CTN, para DECLARAR a decadência dos créditos tributários que fundamentaram os Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 182008510000418-0, nº 182008510000419-9, nº 182008510000420-2, nº 182008510000421-0, nº 182008510000422-9, nº 182008510000423-7, nº 182008510000424-5, nº 182008510000425-3, nº 182008510000426-1 e nº 182008510000427-0, nos termos do art. 150, §4º do CTN, bem como DECLARAR a nulidade dos referidos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 182008510000418-0, nº 182008510000419-9, nº 182008510000420-2, nº 182008510000421-0, nº 182008510000422-9, nº 182008510000423-7, nº 182008510000424-5, nº 182008510000425-3, nº 182008510000426-1 e nº 182008510000427-0, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

Inconformado com a sentença, o
Estado do

Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao declarar a decadência dos créditos tributários com fundamento no art. 150, §4º, do CTN.

Sustentou que, no caso concreto, não houve pagamento integral do tributo pelo contribuinte, o que afastaria a aplicação do art. 150, §4º, do CTN, devendo incidir, ao contrário, a regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial seria de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Argumentou, ainda, que o lançamento tributário foi realizado tempestivamente, respeitando o prazo decadencial, e que não há elementos que justifiquem a anulação dos autos de infração. Ao final, pediu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação anulatória, restabelecendo-se a exigibilidade dos créditos tributários, ou, subsidiariamente, que, caso mantida a sentença, haja a readequação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados em valores razoáveis e proporcionais ao trabalho realizado.

Na sequência, a
Distribuidora Big Benn S.A.
também interpôs recurso de
apelação
, buscando reforma da decisão em relação aos honorários sucumbenciais.

Posteriormente, ambas as partes apresentaram
contrarrazões
aos recursos de apelação interpostos.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, manifestando-se pela manutenção da sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 150, §4º, do CTN, nos termos do parecer acostado aos autos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar que a decisão teria deixado de se manifestar acerca da necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, especialmente diante do elevado valor da causa, bem como defende a possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

Aduz ainda a existência de precedente recente do Tribunal que teria determinado o sobrestamento de recurso em razão do Tema 1255 do STF, razão pela qual pleiteia pronunciamento judicial específico sobre tais pontos.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado.

Por sua vez,
Silveira, Athias, Soriano de Mello, Bentes, Lobato & Scaff-Advogados
, também opuseram
embargos de declaração
, para sustentar a existência de omissões e obscuridades no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveria observar a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, com incidência sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa. Aduz ainda que a fundamentação quanto aos critérios do §2º do art. 85 do CPC seria genérica, sem análise concreta dos elementos do caso, bem como afirma ausência de manifestação acerca da majoração da verba honorária em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração não merecem acolhimento porque não existe omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sendo o recurso mera tentativa de rediscutir o mérito e reformar a decisão, finalidade incompatível com a via aclaratória.

Defende que o Tribunal já analisou os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, aplicando corretamente o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e que o embargante não demonstrou distinção relevante entre o valor da causa e o alegado proveito econômico capaz de alterar a base de cálculo, razão pela qual requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
de ID nº 30210119

e por Silveira, Athias, Soriano de Mello, Bentes, Lobato & Scaff - Advogados

de ID nº 30445607, e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O
Estado do Pará
opôs
embargos de declaração (ID 30210119)
com alegação de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios e pedido de atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta o embargante que a decisão teria deixado de se manifestar acerca da necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, especialmente diante do elevado valor da causa, bem como defende a possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ. Aduz ainda a existência de precedente recente do Tribunal que teria determinado o sobrestamento de recurso em razão do Tema 1255 do STF.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria devolvida à apreciação jurisdicional, apresentando fundamentação suficiente e coerente quanto aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, vejamos:

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Registro que tanto o Estado do Pará quanto a Distribuidora Big Benn S.A. insurgem-se, em seus recursos de apelação, contra os honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau.

O Estado do Pará requer a redução dos honorários, sob o argumento de que o valor fixado extrapolaria o razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Por sua vez, a autora pleiteia a majoração da verba honorária, defendendo que a demanda apresenta complexidade elevada, e que a atuação processual demandou esforço técnico especializado.

Cumpre observar que a sentença fixou os honorários advocatícios nos patamares
mínimos previstos no art. 85, §3º
, do Código de Processo Civil, considerando a natureza do feito, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação do processo.

Tal critério encontra respaldo na orientação majoritária do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação dos honorários dentro dos parâmetros legais só admite revisão em situações de flagrante desproporção, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, o valor da causa, por si só elevado, já assegura uma remuneração significativa à parte vencedora, sendo o percentual mínimo suficiente para atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há nos autos elementos que justifiquem a majoração pretendida pela autora, tampouco se verifica excesso a ensejar a redução postulada pelo Estado do Pará.

Por fim, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais atendeu ao disposto no art. 85, §2º e §3º, do CPC, bem como considerou as circunstâncias do caso, inexistindo fundamento para alteração da verba honorária.

Diante desse cenário, mantenho inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença, rejeitando os pedidos recursais das partes.

(...)

Quanto ao pedido de fixação equitativa dos honorários, observa-se que a tese defendida contraria entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1.076, segundo o qual não é cabível a fixação por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado.

Assim, não há omissão quando o órgão julgador aplica orientação jurisprudencial consolidada, ainda que a parte sustente a possibilidade futura de revisão do precedente.

Da mesma forma, não prospera a alegação relativa ao sobrestamento do feito com base em decisão proferida em outro processo. A eventual existência de precedente que determine suspensão em caso específico não impõe, por si só, idêntica solução automática, especialmente quando inexistente determinação vinculante que obrigue o sobrestamento no caso concreto.

No tocante ao prequestionamento, cumpre ressaltar que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente acerca da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

No que tange aos
embargos de declaração (ID 30445607)
opostos por Silveira, Athias, Soriano de Mello, Bentes, Lobato & Scaff – Advogados, os embargantes sustentam a existência de omissões e obscuridades no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveria observar a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, com incidência sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa. Aduz ainda que a fundamentação quanto aos critérios do §2º do art. 85 do CPC seria genérica, sem análise concreta dos elementos do caso, bem como afirma ausência de manifestação acerca da majoração da verba honorária em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC.

Da mesma forma, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente a matéria devolvida à análise, expondo as razões pelas quais manteve a fixação dos honorários no patamar mínimo legal, com fundamento na natureza da demanda, no tempo de tramitação e na orientação jurisprudencial aplicável, inexistindo omissão apta a justificar a integração do julgado.

O fato de a decisão não acolher a tese defendida pela embargante não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios, evidenciando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada omissão quanto à base de cálculo dos honorários, observa-se que o acórdão enfrentou a questão ao manter a fixação nos termos definidos na origem, reputando adequada a incidência sobre o valor considerado pelo juízo, sendo desnecessária manifestação exaustiva sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Também não procede a alegação de obscuridade na aplicação dos critérios do art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista que a decisão indicou expressamente os parâmetros relevantes, natureza da causa, zelo profissional e tempo de tramitação, o que atende ao dever constitucional de motivação, não sendo exigida análise minuciosa ou individualizada de cada elemento probatório para fins de validade do julgado.

Quanto a alegada omissão relativa ao art. 85, §11, do CPC, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que a mera indicação de dispositivos legais não impõe ao julgador a obrigação de mencioná-los expressamente, sendo suficiente que a controvérsia tenha sido enfrentada de modo fundamentado, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 30210119, assim como, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 30445607
, somente para majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, mantendo o Acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026